Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704822-31.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE FRANCISCO BOAVENTURA FILHO EMBARGADO: CLARO S.A. DECISÃO A presente demanda foi julgada em 14/11/2019, nos termos da Certidão de JULGAMENTO e do V. Acórdão de ID 12627366 e ID 12661261. Portanto, DEIXO de HOMOLOGAR o ACORDO apresentado pelas partes em 24/01/2020 – ID 13775520, com fundamento no art. 10, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Cumpra a Secretaria os procedimentos de praxe. Após, retornem à origem. Brasília - DF, 5 de março de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator